Tribunal: TJSP
Processo: 0005787-92.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
r às hipóteses de indulto previstas nos arts. 2o, inciso II, e 4o (indulto por tempo de cumprimento de pena em concreto), in casu, o recorrente cumpre reprimenda pela prática, dentre outros, de crimes impeditivos (duas condenações pelo art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006). Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência do art. 7o, incisos I e II, e do art. 11, parágrafo único, ambos do aludido diploma infralegal. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005787-92.2024.8.26.0026; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Indulto

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena sob o fundamento de que as reprimendas em concreto somadas ultrapassam o limite de cinco anos previsto no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022. Inviabilidade. Malgrado o art. 11 do aludido Decreto deva ser interpretado no sentido de que a unificação de penas oriundas de execuções penais diversas, não

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena sob o fundamento de que as reprimendas em concreto somadas ultrapassam o limite de cinco anos previsto no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022. Inviabilidade. Malgrado o art. 11 do aludido Decreto deva ser interpretado no sentido de que a unificação de penas oriundas de execuções penais diversas, não guarda relação com a hipótese de indulto do art. 5o (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos), pois é relativa a penas em concreto, servindo, portanto, de requisito objeto complementar às hipóteses de indulto previstas nos arts. 2o, inciso II, e 4o (indulto por tempo de cumprimento de pena em concreto), in casu, o recorrente cumpre reprimenda pela prática, dentre outros, de crimes impeditivos (duas condenações pelo art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006). Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência do art. 7o, incisos I e II, e do art. 11, parágrafo único, ambos do aludido diploma infralegal. Agravo improvido.